Tribunal: TJSP
Processo: 1006215-84.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não o seguro facultativo. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual superior à média de mercado. Circunstância que, por si só, não autoriza o pleito

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Contrato elaborado de forma clara, dando a opção de contratar ou não o seguro facultativo. Entendimento do C. STJ e desta E. Corte. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual superior à média de mercado. Circunstância que, por si só, não autoriza o pleito revisional. Demais peculiaridades do caso concreto devem nortear, de igual modo, a apuração de eventuais abusividades. Ausência de irregularidades no contrato impugnado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.